Tribunal: TJES
Processo: 0001116-74.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0001116-74.2016.8.08.0004

APTE:
ADALTO FERREIRA DA CUNHA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HOMICÍDIO CULPOSO – CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS – ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO – PREVISÃO – CULPA INCONSCIENTE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o veículo conduzido pelo recorrente adentrou a contramão de direção, a
tingindo a vítima.

2
.

Presentes os elementos do crime culposo, resta configurada a culpa inconsciente, derivada da imprudência do condutor do automóvel que adentrou na parte contrária da via, vindo a atingir a vítima.

3.
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

4. Afastado o vetor da culpabilidade e readequada a pena a ser aplicada.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001116-74.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALTO FERREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0001116-74.2016.8.08.0004

APTE:
ADALTO FERREIRA DA CUNHA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HOMICÍDIO CULPOSO – CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS – ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO – PREVISÃO – CULPA INCONSCIENTE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o veículo conduzido pelo recorrente adentrou a contramão de direção, a
tingindo a vítima.

2
.

Presentes os elementos do crime culposo, resta configurada a culpa inconsciente, derivada da imprudência do condutor do automóvel que adentrou na parte contrária da via, vindo a atingir a vítima.

3.
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

4. Afastado o vetor da culpabilidade e readequada a pena a ser aplicada.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES 18/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0001116-74.2016.8.08.0004

APTE:
ADALTO FERREIRA DA CUNHA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ADALTO FERREIRA DA CUNHA, contra a Sentença de fls. 204/211, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 302, caput, c/c artigo 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas Razões de Apelação, às fls. 260/272, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base fixada ao patamar mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, fls. 323/326, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugna pela improcedência do apelo interposto, entendimento este que foi acolhido pela Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 5500106.

Relatoriado o feito, foi

dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

E
minentes pares, o recurso encontra-se apto para julgamento posto respeitar os pressupostos de sua admissibilidade, cabendo a esta corte debruçar-se sobre o mérito.

A primeira vertente argumentativa a ser analisada por esta corte está atrelada a negativa de autoria invocada pela defesa do réu, sustentando que não houve demonstração de culpa.

No contexto dos autos, embora rechaçada a conclusão externada pela sentença, entendo que esta não merece reparos.

A declaração do recorrente prestada em sede policial, confirmada em Juízo é corroborada pelas demais provas apresentadas, sendo que este, ao conduzir seu veículo, entrou em uma curva aberta e, ao acionar os freios, estes, segundo afirma, não responderam vindo a colidir com o veículo da vítima fatal que vinha em sentido contrário. Afirma, outrossim, que conduzia seu veículo em velocidade compatível com o local, mas que havia chovido recentemente, estando a pista molhada.

A estrutura abraçada pela defesa em seu recurso, na tentativa de desconstituir os elementos que caracterizam o crime culposo, deixaram de considerar o próprio interrogatório do acusado quando ouvido em primeiro grau.

A prova pericial constante
nos autos
(fls.
37
) demonstra a dinâmica dos fatos, demonstrando que o veículo do recorrente adentrou para a pista de rolamento no sentido contrário, vindo a atingir o veículo da vítima causando o óbito da mesma.

Neste sentido, restou coerente a prova produzida nos autos através da Perícia Técnica, agregada ao interrogatório do acusado quando definiu o ocorrido nas mesmas linhas, obviamente aprofundadas pela análise pericial.

Conforme fixado para o reconhecimento do crime culposo é necessário que este preencha alguns elementos tais como:
c
onduta humana voluntária; violação de um dever de cuidado objetivo sendo este caracterizado pela imprudência; negligência ou imperícia; resultado naturalístico involuntário; nexo causal entre conduta e resultado; previsibilidade e a previsão que implica no reconhecimento da culpa inconsciente
1
, que ocorre nas situações em que o agente não prevê o resultado de sua conduta, embora este seja previsível.

Conforme consta nos autos, o
Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 38:

"Conforme vestígios verificados no local do acidente, o V1 de placas 1PY8656 invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra o V2 de placas MPW2879. Após a colisão, o V1 parou a margem da rodovia e o V2 sobre a pista de rolamento. [...]”

Obviamente, por último, ainda resta a tipicidade, prevista no art. 18, parágrafo único, do CP, eis que o crime só pode ser punido a título de culpa se expressamente previsto. No silêncio, o tipo penal só é punido a título de dolo.

No presente caso, adequa-se a conduta humana voluntária consistente na ação de dirigir que, infelizmente, causa um resultado involuntário, restando demonstrada a violação de um dever de cuidado objetivo consiste no dever de diligência caracterizado pela imprudência, que se caracteriza pela precipitação ou afoiteza, conforme previsão normativa do art. 302 do CTB.

O resultado naturalístico foi a morte da vítima sendo demonstrado o nexo causal pela prova pericial, restando demonstrada a previsibilidade em razão da estrada pela qual conduzia o recorrente, o que lhe imputa a consciência da situação do trânsito pelo local, bem como a previsão, derivada a análise conduta imprudente do agente em não esperar o resultado. Devo deixar consignado, o Direito Penal não admite a compensação de culpas
2
.

A conclusão externada no presente afasta a alegação de suposta falta de justa causa para a ação penal em análise, bem como a inexistência de provas para a condenação.

Assim, a sentença encontra-se em consonância com as provas apresentadas, não havendo lastro para a sua reforma.

Passo a análise da dosimetria conforme insurgência da defesa quanto ao tema, observando, desde já que o magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências. Neste sentido, não procede a sustentação da defesa de que somente uma circunstância judicial tenha sido suficiente para exasperação da pena além do mínimo.

De acordo com entendimento unânime desta corte, extraindo-se o resultado do patamar máximo menos o mínimo da pena em abstrato, leva-se em consideração o intervalo de 24 meses que, dividido por 08 (oito circunstâncias judiciais) atinge-se o resultado de 03 (três) meses para cada um dos vetores.

Considerando que a fundamentação da culpabilidade não está adequada, a pena base deve ser estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Considerada a confissão do acusado, o que atrai a aplicação do art. 65, III, “d” do CP, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo o
quantum
de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção. Por estar o agente submetido a regra do art. 298, V, do CTB, agravo a pena para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, tornando-a em definitivo, fixando nestes mesmos termos a suspensão de habilitação,
nos termos do art. 293 do CTB.

E
ntendo por manter inalteradas as demais disposições da sentença no que concerne a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos a luz do art. 44 do CP, bem como a fixação do regime e a suspensão das custas sob a égide da Gratuidade da justiça.

Considerando o labor do advogado dativo e o entendimento pretérito desta Egrégia Câmara, fixo a verba honorária em R$500,00 (quinhentos reais), valor este a ser acrescido ao que já foi fixado em sede de sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

D
O
U
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ex ignorantia

2
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).(AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)